Tribunal: STF
Processo: AP 1613
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ MACHADO DE SOUZA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a JOSÉ MACHADO DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 2.888, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 



    (viii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Os autos atualmente encontram-se na fase de apresentação das alegações finais defensivas.



    Em 1°/11/2024, a Defesa de JOSÉ MACHADO DE SOUZA requereu a flexibilização da medida cautelar de recolhimento domiciliar, para que o acusado “possa comparecer à cerimônia matrimonial a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2024, das 19h às 22h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, situada à Rua Antônio Carlos Aires da Fé, nº 38, Barra Velha, Ilhabela/SP”, na qualidade de padrinho (eDoc. 98).



    É o relatório. DECIDO.



    Como relatado, em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a JOSÉ MACHADO DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Nesse sentido, a participação em casamento de “compadre”, na qualidade de padrinho, não é motivo suficiente para o afastamento da medida cautelar imposta, sob pena de sua ineficácia.



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente